Tribunal: TJES
Processo: 5000921-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUHAI SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON DE ALMEIDA MARINHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE MOTOCICLETA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A DANOS SUPERIORES A 75% DO VALOR FIPE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA NA APÓLICE. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES NÃO ASSINADOS PELO SEGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VISTORIA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR IMAGENS E POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE RIGOR TÉCNICO PARA AFERIÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS. ORÇAMENTO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR NÃO INFIRMADO POR PROVA TÉCNICA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE CUSTEAR O REPARO INTEGRAL DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual o autor alega, na qualidade de segurado, que após uma colisão que gerou avarias em sua motocicleta, teve a cobertura de seu seguro recusada pela seguradora, sob o argumento de que os danos não atingiram 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante da fundamentação, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

A. CONDENAR a REQUERIDA SUHAI SEGURADORA S.A. a contatar o REQUERENTE
a partir da intimação para cumprimento voluntário após o trânsito em julgado
e iniciar o reparo integral da motocicleta Honda 2024 CB 300F TWISTER FLEX
,
placas SGH7J75
, conforme orçamento constante na petição inicial, sob pena de multa diária a ser arbitrada caso não atendida a ordem ou, alternativamente, arcar com os custos necessários para tal reparo, inicialmente previsto no valor de
R$ 16.946,57 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos);

B. CONDENAR a REQUERIDA SUHAI SEGURADORA S.A. a pagar ao REQUERENTE WASHINGTON DE ALMEIDA MARINHO, a título de danos materiais, a quantia de R$ 318,61

(trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos),
acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, ambos até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024;

C. CONDENAR a REQUERIDA SUHAI SEGURADORA S.A. a pagar ao REQUERENTE WASHINGTON DE ALMEIDA MARINHO, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024
”.

Irresignada, a seguradora interpôs recurso

requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de incompetência dos juizados especiais, ausência de cobertura para danos parciais, inexistência de danos materiais ou morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
fixado em sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto a preliminar de incompetência dos juizados, uma vez que o recorrente não aduziu especificamente as razões pela qual uma prova pericial complexa seria necessária.

Em verdade, tratando-se de avaria em motocicleta e tendo ambas as partes apresentado orçamentos, deveria a seguradora ter apresentado nos autos relatório técnico refutando itens constantes do orçamento do autor, ou ainda pleiteado prazo para nova vistoria no bem, de forma física desta vez, o que, contudo, não fora realizado, sendo a arguição de incompetência meramente protelatória.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como bem apontado pelo juízo
a quo
, os documentos constantes dos autos apontam para a falha no dever de informação acerca das limitações do seguro, notadamente quando na apólice do seguro (ID 18809337) não consta expressamente tal informação, tendo as cláusulas limitadoras de direito sido encaminhadas em documentos apartados, que sequer se encontram assinados pelo consumidor, tornando controversa a narrativa de que ele tinha conhecimento de que o seguro abarcaria apenas danos que superassem 75% (setenta e cinco) por cento do valor da tabela FIPE do bem.

Ademais, quando da análise das avarias na motocicleta, verifico que fora realizada por meio de fotografias, fazendo constar no documento de ID 18809371 que a vistoria fora realizada por imagem, por mera estimativa, o que não representa devida prestação do serviço, ainda mais após o consumidor contestar o orçamento da seguradora formalmente, mediante orçamento próprio realizado ainda antes da vistoria da empresa.

Assim, a sentença corretamente verificou que o serviço prestado pela seguradora não apresentou o rigor técnico necessário para confrontar o orçamento do requerente, o que poderia inclusive ter sido apontado em sede de defesa e não o foi.

Os sinistros em automóveis eventualmente causam danos que extrapolam aqueles visíveis a olho nu, podendo prejudicar peças internas, como, por exemplo, o disco de freio, que se encontra no orçamento do consumidor, mas não se encontra no orçamento da seguradora e só poderia ser possível verificar sua avaria a partir de vistoria do veículo de forma direta.

Dito isso, as razões apresentadas em recurso não são suficientes para modificar as conclusões constantes em sentença, porquanto se limitam a sustentar suposta legalidade da cláusula limitadora de direito do segurado e da visória virtual realizada, as quais, contudo, foram tidos como irregulares em sentença, conclusão corroborada por esta turma recursal, não havendo motivos para a reforma da sentença ou limitação da extensão dos danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)